Tribunal: TJPA
Processo: 0004963-20.2010.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004963-20.2010.8.14.0201

APELANTE: MILTON CEZAR DE FIGUEIREDO MONTEIRO

APELADO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO. IMPRUDÊNCIA. ULTRAPASSAGEM PERIGOSA EM PISTA MOLHADA. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DO FATO. AUSÊNCIA DE PREVISIBILIDADE. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. CONFISSÃO QUALIFICADA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I.

CASO EM EXAME

Trata-se de apelação interposta pelo réu, condenado pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Belém/PA pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302, §1º, II, da Lei nº 9.503/97 c/c art. 70 do CP), à pena de 4 anos, 3 meses e 10 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, além de suspensão da habilitação por 1 ano, 10 meses e 28 dias.
O réu busca a absolvição por atipicidade do fato, argumentando ausência de previsibilidade. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da atenuante da confissão qualificada.
O Ministério Público, em contrarrazões, pugnou pelo improvimento do recurso. A Procuradoria de Justiça também opinou pelo desprovimento do apelo.

II.

QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Se a conduta do réu caracterizou imprudência suficiente para configurar o crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor.
Se a atenuante da confissão qualificada deve ser reconhecida na dosimetria da pena.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto probatório, composto por depoimentos, laudos periciais e imagens de câmeras de segurança, demonstrou que o réu, ao realizar uma ultrapassagem perigosa em pista molhada e sem a devida segurança, perdeu o controle do veículo, resultando na morte de duas vítimas.
A alegação de atipicidade do fato não prospera, uma vez que a imprudência do réu - manobra de ultrapassagem de quatro veículos em pista molhada sem cuidado e sem tempo livre de extensão para a conclusão-, caracterizou culpa suficiente para configurar o crime tipificado no art. 302, §1º, II, do CTB.
Quanto à dosimetria, verificou-se equívoco na negativa de aplicação da atenuante da confissão qualificada. Considerando que o réu confessou a autoria do fato, ainda que tenha tentado se isentar de culpa, deve ser reconhecida a atenuante prevista no art. 65, III, "d", do CP, com a consequente redução da pena.

IV.

DISPOSITIVO (ACÓRDÃO)

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e lhe dar parcial provimento; corrigir, de ofício, a dosimetria da pena do recorrente, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

________

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal: Art. 59, 65, III, "d"; Art. 70.

Código de Trânsito Brasileiro: Art. 29, X; Art. 34; Art. 293; Art. 302, §1º, II.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-RR - APR: 00063830220108230010, Rel. Esdras Silva Pinto, julgado em 26/08/2022.

TJ-DF - APR: 00033611220178070017, Rel. Humberto Ulhôa, julgado em 28/04/2022.

STJ - AgRg no REsp: 1882632 SC 2020/0164265-1, Rel. Ribeiro Dantas, julgado em 22/09/2020.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Milton Cezar de Figueiredo Monteiro, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 7ª Vara Criminal de Belém/Pa, que o condenou, pela prática do crime prevista no artigo 302,§1º, inciso II, da Lei nº 9.503/97, c/c artigo 70, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, mais, mais suspensão da habilitação por 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 28 (vinte e oito) dias; substituindo a pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

As razões arguidas foram no sentido da absolvição do recorrente, por atipicidade do fato ante à ausência de previsibilidade. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da atenuante da confissão (Num. 13691118 - Págs. 1 a 4).

As contrarrazões firmaram-se pelo improvimento recursal (Num. 13691121 - Págs. 2 a 6).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo desprovimento do apelo (Num. 14357923 - Págs. 1 a 8).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610 do Código de Processo Penal.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

01.

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02. DA ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DO FATO. AUSÊNCIA DE PREVISIBILIDADE

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação do recorrente, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 5963970 - Págs. 2 a 4 e Num. 5963971 - Pág. 1):

(...)

Da Materialidade e da Autoria

A materialidade do crime está demonstrada por meio do Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito (BOAT) nº 1284 de 24/11/2010, Laudo de Levantamento de Acidente nº 87/2011, Perícia Técnica de Chassi e Agregados, nº 80/2010, no qual foi constado os danos provocados nos veículo envolvido no acidente, bem como por intermédio dos Laudos de Necropsia Médico-Legal de nºs 42593/2010 e 42594/2010, todos constantes nos autos de inquérito em apenso.

As declarações prestadas pela testemunha ouvida em juízo e pelo próprio acusado, comprovam a autoria do crime e que, portanto, o réu era o condutor do caminhão de placa NSH-8893, Ano 2009, Renavam 209521104.

A respeito da culpa atribuída ao acusado, cumpre destacar que as imagens captadas por duas câmeras pertencentes ao sistema de segurança do CIABA, que constam armazenadas em mídia nos autos do inquérito (fl. s; nº), foram fundamentais para a elucidação da questão, posto que esclarecem a existência de imperícia do réu na condução do veículo, o que gerou o acidente fatal.

Vejamos:

Da análise cuidadosa das imagens do acidente captadas pela câmera de segurança denominada Lado esquerdo Rodovia Cam_04, percebe-se que às 16h50min o veículo conduzido pelo acusado aparece transitando em alta velocidade na pista direita, logo em seguida atravessando a pista esquerda e atingindo as vítimas que estavam na calçada.

Apesar de não ser possível através das imagens saber com exatidão qual era a velocidade empregada pelo réu, pode-se notar que segundos antes do acidente ele realizava o percurso em alta velocidade, mormente em razão da ultrapassagem perigosa que tentou completar e que ocasionou a perda do controle da direção. Por meio das imagens de outra câmera de segurança constante na mesma mídia, denominada Cam Residência Sr. Cmte_06, nota-se que o réu, na pista molhada em razão da forte chuva que caíra e continuava em menor intensidade no momento do acidente, ACELEROU O VEÍCULO PARA ULTRAPASSAR QUATRO CARROS AO MESMO TEMPO.

Essa ultrapassagem aconteceu também às 16h50min, ou seja, segundos antes da colisão com as vítimas, sendo claro, portanto, que a tentativa repentina de retorno do réu à pista da direita em razão da aproximação de um automóvel vindo em sua direção foi o que ocasionou a perda do controle do caminhão que ele conduzia. A respeito das regras de trânsito a serem observadas pelo condutor que intenta realizar manobra de ultrapassagem, o Código de Trânsito Brasileiro, no art. 29, inciso X, apregoa que:

(...)

Também o art. 34 do mesmo código prescreve que:

(...)

Ora, resta claro que o acusado realizou manobra perigosa posto que intentou ultrapassar quatro veículos ao mesmo tempo em pista molhada quando não havia extensão suficiente para retornar à faixa direita com segurança, o que gerou manobra brusca em tentativa de retorno à faixa e perda do controle da direção, em razão de que vinha outro carro em sentido contrário.

A dinâmica do acidente resta também descrita no relatório do histórico do acidente posto no BOAT nº 1284 constante no IPL: O veículo 01 (um) trafegava à direita da pista de rolamento da Rod. Arthur Bernardes, na direção da Pratinha, ao chegar em frente ao CIABA, seu condutor perdeu o controle da direção e direcionou à esquerda, atravessando toda a via, subiu a calçada e atropelou duas pessoas que se encontravam na calçada, indo impactar com seu setor frontal esquerdo, em um muro de uma residência, derrubando-o para logo a seguir rodar pela sua traseira direita, perfazendo um semi-círculo em torno do seu próprio eixo (...).

Outrossim, o laudo nº 87/2011 concluiu que não foi indicado qualquer tipo de vestígio compatível com marcas de frenagem de veículo automotor sobre o piso asfáltico da via nos seus dois sentidos, o que é mais um indício de que o acusado, sem reduzir a velocidade e de forma impudente, girou o volante do veículo para tentar retornar à pista direita, e, por conta disso, perdeu o controle da direção.

Em observação, o laudo BOAT aponta que a pista estava escorregadia devido a chuva que caía no local.

Ressalto que sendo o réu motorista profissional, possui o dever ainda mais ativo de empregar normas de direção defensiva e cuidado, bem como conhecer as normas de segurança de trânsito.

Assim, a imprudência verificada não se atém ao excesso de velocidade que não restou demonstrada com precisão, mas sim em razão da imprudência da manobra de ultrapassagem em pista molhada sem cuidado e sem tempo livre de extensão para a conclusão.

Assim, encontra-se comprovado que o acusado agiu com imprudência ao realizar manobra de ultrapassagem perigosa em pista molhada, vindo a atingir as vítimas na calçada de pedestres e não restando provada qualquer circunstância que exclua o crime ou isente o réu de pena, portanto, a decretação de uma sentença condenatória é medida que se impõe na modalidade de concurso formal de crimes, pois o agente mediante uma só ação praticou dois crimes idênticos.

(...)<sic>

Constato, assim, que o magistrado sentenciante formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de minuciosa, objetiva e coerente análise de documentos e depoimentos prestados nas fases extra e judicial, sobretudo:

a)

Da testemunha ocular, Cláudio Carvalho Miranda, a qual visualizou o veículo quando perdeu o controle, invadiu a calçada atingindo as vítimas, atestando, ainda, que a pista estava molhada no momento do acidente e que o réu estava em uma velocidade considerável (mídia de Num.5964003);

b)

Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito (BOAT) (Num. 5963994 - Págs. 1 a 4) - confirmando que a pista estava escorregadia devido à chuva que caía no local;

c)

Laudo de Levantamento de Acidente nº 87/2011 (Num. 5963995 - Págs. 1 a 6) – atestando que não havia vestígios ou marcas de frenagem, no local, sobre o piso asfáltico; os danos no veículo no muro;

d)

Perícia Técnica de Chassi e Agregados, nº 80/2010 (Num. 5963998 - Págs. 1 a 2);

e)

Laudos de Necropsia Médico-Legal das vítimas (Num. 5963993 - Pág. 3 a 4); - atestando o óbito, de ambas, por hemorragia intracraniana, devido traumatismo cranioencefálico;

f)

Imagens captadas por duas câmeras pertencentes ao sistema de segurança do CIABA (mídias contantes no link de Num. 21633995) – em que, na denominada mídia “Lado esquerdo Rodovia Cam_04”, visualiza-se o momento do acidente, o veículo conduzido pelo réu chegando em possível alta velocidade na pista direita, logo em seguida perdendo o controle, atravessando a pista esquerda e atingindo as vítimas que estavam na calçada. Já na mídia denominada de a Cam Residência Sr. Cmte_06, é possível ver que a pista estava molhada e que o réu acelerou para ultrapassar quatro carros ao mesmo tempo, de modo irregular, em desacordo com os artigos 29, inciso X e 34, ambos do Código de trânsito Brasileiro

Ademais, embora tente esquivar-se de culpa, o réu confessou que estava na direção do veículo, bem como que chovia e a pista estava molhada no momento do acidente (mídia de Num. 5964002).

Nesse contexto, não obstante as os argumentos da defesa, o conjunto probatório confirma que o acusado, conduzindo seu veículo de forma imprudente, fez ultrapassagem perigosa/irregular – ultrapassando quatro carros, em pistava molhada, sem que a faixa de trânsito estivesse livre numa extensão suficiente para sua manobra - invadiu a calçada e colidiu com as vítimas que ali estavam, causando suas mortes, conduta que configurou o crime o crime de homicídio culposo previsto art. 302, §1º, inciso II do CTB, não havendo que se falar em atipicidade da conduta.

Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito.

Para corroborar, ilustrativamente:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO. AUSÊNCIA DE CUIDADO OBJETIVO. IMPRUDÊNCIA. ULTRAPASSAGEM EM LOCAL PROIBIDO. PERDÃO JUDICIAL.

1. Deve ser mantida a sentença condenatória, pois o conjunto probatório confirma que o acusado, conduzindo seu veículo de forma imprudente
, fez ultrapassagem em local proibido,
invadiu a faixa de trânsito em sentido contrário e colidiu com outro veículo, provocando o acidente que resultou na morte
de uma das pessoas que estavam no veículo dele, conduta que configurou o crime o crime de homicídio culposo (CTB, art. 302).

2. Impossível a concessão do perdão judicial na hipótese, pois tanto a defesa não se desincumbiu de seu ônus de provar que as consequências da infração atingiram o acusado de forma mais devastadora do que a própria pena de detenção aplicada, como também não há prova de que havia relação íntima de afeto entre a vítima fatal e o acusado. 3. Apelação desprovida, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça.

(TJ-RR - APR: 00063830220108230010, Relator: ESDRAS SILVA PINTO, Data de Julgamento: 26/08/2022, Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/08/2022) (grifei)

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. LAUDO PERICIAL. EXCESSO DE VELOCIDADE. ULTRAPASSAGEM PELA DIREITA. FAIXA EXCLUSIVA DE ÔNIBUS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1
. O crime culposo se efetiva quando, em razão de uma conduta voluntária, externada pela imperícia, imprudência ou negligência, provoca-se resultado inesperado que deveria ter sido previsto e evitado se o agente atuasse com o cuidado devido
.
2. Ao transitar em velocidade superior à máxima permitida para a via, realizar a ultrapassagem
pela direita, e utilizar de uma faixa exclusiva para ônibus,
o réu não apresentou conduta condizente com o que determina a norma e não observou o dever de cuidado objetivo, agindo, assim, com imprudência, devendo responder pelo resultado a que deu causa.
3. Não subsiste a alegação de insuficiência de provas, pois a materialidade e a autoria dos crimes de trânsito foram evidenciadas pelo laudo pericial e pelos testemunhos colhidos tanto em sede policial quanto judicial. 4. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. DE OFÍCIO, ALTERO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PARA 2 (DOIS) ANOS DE DETENÇÃO, MANTENDO-SE NO MAIS A R. SENTENÇA.

(TJ-DF 00033611220178070017 1418411, Relator: HUMBERTO ULHÔA, Data de Julgamento: 28/04/2022, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 10/05/2022) (grifei)

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Em comentário a esse dispositivo legal, doutrina Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado – 13. ed. rev. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014):

Produção da prova sob o contraditório judicial:
a nova disciplina do controle de apreciação da prova integra o sistema da persuasão racional, pois continua a permitir ao magistrado que forme a sua convicção livremente, analisando o conjunto probatório, desde que o faça motivadamente e calcado nos parâmetros constitucionais acerca dos limites ideais para a produção da prova. Esses limites são traçados pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, num primeiro momento, vale dizer, as partes têm o direito de participar da colheita da prova, influindo na sua formação, dentro de critérios regrados, e o réu tem o direito de se defender da maneira mais ampla possível, tomando ciência, por seu advogado, das provas coletadas e podendo influir para a produção de outras em seu benefício. Além disso, veda-se a produção de provas ilícitas, hoje preceito expressamente contemplado pela nova redação dada ao art. 157 do CPP pela Lei 11.690/2008. Por isso, estabelece-se, como regra, dever o julgador basear a formação da sua convicção apreciando livremente a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Concluo, destarte, pela improcedência da aludida alegação recursal.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

03 – DA DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DA ATENUENTE DA CONFISSÃO

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, que se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, mesmo que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo julgador
a quo
.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INEXISTÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO OU ACRÉSCIMO A RECURSO PRÓPRIO. SUPERAÇÃO TRANSVERSA DE ÓBICES PROCESSUAIS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ALTERAÇÃO DE FUNDAMENTOS. DECOTE DE ALGUNS DELES. PERMANÊNCIA DE OUTROS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. DESCABIMENTO. CONFISSÃO. EXISTÊNCIA. ARGUMENTO UTILIZADO PARA A CONDENAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO.

(...)

5. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial; não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação dos recorrentes não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi preservada" (AgRg no AgRg no REsp 1.845.858/PA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 1º/9/2020, DJe 9/9/2020).

(...)

9. Agravo regimental não conhecido. Concessão de habeas corpus de ofício.

(AgRg no HC 626.935/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021)

Pois bem.

Imperiosa é a fiel transcrição do excerto, a seguir, do ato ora impugnado (Num. 5963971 - Págs. 1 a 4):

A culpabilidade é grave, tendo em vista que o réu exercia a profissão de motorista, portanto, pessoa de quem se espera o cumprimento das normas de trânsito de forma exemplar
; não registra antecedentes criminais, conforme se afere da certidão de fl. 90. Consigno que em consulta ao Sistema Libra, o acusado foi absolvido da imputação posta nos autos do processo nº 00086-17-52.2006.8.14.0006 (Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua); conduta social e personalidade sem possibilidade de avaliação; não há elementos para se avaliar o motivo do crime, razão pela qual tenho como neutra esta circunstância;
circunstâncias graves na medida em cometeu o delito ao realizar manobra de ultrapassagem perigosa em pista molhada; sem comprovação de maiores consequências extrapenais além daquela inerente aos delitos
; não há elementos para se aferir que a vítima influenciou para a prática do delito, o que não pode ser avaliado de forma prejudicial ao réu, entendimento pacificado pela súmula 18 do TJ/PA.
Assim sendo, diante da culpabilidade e das circunstâncias serem graves no presente caso, fixo a pena base acima do mínimo legal, ou seja, no patamar de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de detenção
. Destaco que deixo de atenuar a pena em razão da confissão espontânea (art. 65, III, ‘d’, do CPB), porquanto o réu não confessou a sua culpa no delito. Pelo contrário, afirmou que um caminhão carregado de madeira freou à sua frente de maneira repentina e essa circunstância motivou a perda do controle da direção, fato este que foi desconstituído diante da análise das filmagens. Assim, em que pese o acusado ter reconhecido a autoria do fato, o mesmo não reconheceu a autoria do crime, que é situação diversa. Segundo a doutrina, tal hipótese, trata-se de uma confissão qualificada, que é aquela quando o agente reconhece espontaneamente a prática de um fato típico perante autoridade, porém, concomitantemente, alega motivo etiquetado como excludente da ilicitude ou de culpabilidade em sua defesa. Segundo o STF a confissão qualificada não pode ser compreendida como atenuante prevista no CPB, razão pela qual se o agente apresenta alguma excludente de culpabilidade ou de ilicitude acompanhando o reconhecimento espontâneo da autoria do fato típico, não faria jus à benesse legal. Vide julgado da Suprema Corte:

(...)

Sem agravantes ou causas de diminuição.

Incide a causa de aumento prevista no §1º do inciso II do art. 302 do CTb. Por esta razão aumento a pena anteriormente dosada em 1/3 (um terço), por não vislumbrar evento fático que ultrapasse as conjecturas normais relativas ao gravame, encontrando assim a pena de 03 (três) anos e 08 (oito) meses de detenção, a qual torno concreta e definitiva para o delito cometido contra a cada uma das vítimas. Aplico ainda, com fulcro no art. 293 da lei nº 9503/97, proporcionalmente ao que foi avaliado na dosimetria da pena base, nos termos do art. 59 do Código Penal, a pena de suspensão do direito de dirigir, bem como de obter permissão ou habilitação para direção de veículo automotor, pelo prazo de 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias, nos moldes do art. 293 do CTb, para o delito cometido contra a cada uma das vítimas. Do Concurso Formal Nos termos do art. 70 do CPB, considerando que o acusado praticou uma ação da qual resultou dois crimes idênticos, resolvo aumentar a pena de um deles no patamar de 1/6 (um sexto), porque foram iguais, encontrando assim o lapso temporal de 04 (quatro) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de detenção, o qual torno concreto e definitivo para ambos os delitos. Nos mesmos moldes, aumento em 1/6 (um sexto) a pena de suspensão do direito de dirigir, bem como de obter permissão ou habilitação para direção de veículo automotor, fixando-a definitivamente em de 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 28 (vinte e oito) dias, nos moldes do art. 293 do CTb. Atendendo ao disposto no art. 33, §
2º, ‘b’, do CPB, o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade deverá ser no regime semiaberto. Da substituição da pena privativa de liberdade As circunstâncias judiciais consideradas para fins de fixação da pena em prol do denunciado possibilitam a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito, nos termos do art. 44 do CPB, em razão de se tratar de crimes culposos: Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

Desse modo, considerando o disposto no artigo 44, § 2º, do CPB, substituo a pena privativa de liberdade aplicada ao réu, por duas penas restritivas de direito, sendo: 1ª – Curso de reciclagem relacionado a direção defensiva para motorista profissional, a ser indicado pelo juízo da vara de execuções competente; 2ª- Prestação de serviços à comunidade em benefício de entidades públicas com destinação social desta Comarca devendo ser cumprida pelo réu conforme suas aptidões à razão de 1 hora de tarefa por dia da respectiva condenação, sem prejuízo a jornada normal de trabalho (art. 46, do CP), o que deve ser executado pela Vara de Execução das Penas Alternativas.

(...)<sic>

Constato, pois, que, na primeira fase, o juiz sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, as seguintes circunstâncias judiciais: culpabilidade e circunstâncias do delito.

Há equívoco na fundamentação atinente ao vetor das circunstâncias do delito que precisa ser sanado,
data máxima vênia
.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Ora, as circunstâncias do delito – atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução) – não se revelam de modo a serem negativadas, pois se mostram normais à espécie prevista na lei.

Para ratificar:

"
Não é possível a pena ser fixada acima do mínimo legal a título de
culpabilidade e consequências negativas,
diante do emprego de alta velocidade em pista molhada
e pelo fato da falecida vítima ser jovem, respectivamente, pois tais questões fazem parte do tipo penal, em nada extrapolando o que já se pretende punir com o crime e, sua eventual valoração contra o réu configuraria bis in idem. "

(TJ-SC - APR: 00035391520168240019 Concórdia 0003539-15.2016.8.24.0019, Relator: Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer, Data de Julgamento: 27/09/2018, Quinta Câmara Criminal) (grifei)

Assim sendo, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço, porque remanescente 01 circunstância judicial desfavorável ao apelante, aplico a pena-base em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de detenção, sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Na segunda fase, não foram reconhecidas nenhuma atenuante e/ou agravante de pena.

Por outro lado, verifico que assiste razão à defesa quanto ao reconhecimento da atenuante do art. 65, inciso III, alínea “d” do CP, visto que assumiu que estava na direção do veículo que ocasionou o acidente, embora tente isentar-se de culpa, havendo a confissão qualificada.

Desse modo, dou procedência ao pedido, reduzindo a pena em 1/12, por ser aquela qualificada, redimensionando-a para 02 (dois) anos, 01 (um) mês e 20 (vinte) dias de detenção.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. DOSIMETRIA. EXAPERAÇÃO DA PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONFISSÃO PARCIAL RECONHECIDA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO.

I - O Superior Tribunal de Justiça não admite a impetração de habeas corpus substitutivo de revisão criminal. Precedentes.

II - Na hipótese de ilegalidade flagrante, concede-se a ordem de ofício.

III - A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.972.098/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJ-e de 20/6/2022, consignou que o réu fará jus à atenuante do artigo 65, III, "d", do Código Penal quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada.

IV - A eleição de fração de 01/12 (um doze avos) para a confissão parcial guarda razão de proporcionalidade com a individualização da pena.

Precedentes.

Agravo regimental desprovido. Ordem de habeas corpus concedida em parte, de ofício, para reconhecer a atenuante da confissão parcial, com o consequente redimensionamento da pena.

(AgRg no HC n. 922.340/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 19/8/2024.) (grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO QUALIFICADA. FRAÇÃO DE UM DOZE AVOS. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E PROPORCIONALIDADE. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
Em respeito aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, é adequada a incidência da fração de 1/12 (um doze avos) para a atenuante da confissão espontânea parcial e/ou qualificada. Precedentes
2. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 882.377/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 21/6/2024.) (grifei)

Na terceira fase, corretamente, foi reconhecida a majorante do artigo 302, §1º, inciso II, aplicada a fração mínima de 1/3, restando a reprimenda, agora, em 02 (dois) anos, 10 (dez) meses e 06 (seis) dias de detenção.

Por fim, foi aplicado a regra do concurso formal, na fração mínima de 1/6 (haja vista o número de vítimas, 02), não havendo prejuízos a preservo, fixando a pena final em 03 (três) anos, 03 (três) meses e 27 (vinte e sete) dias de detenção.

Preservo a pena de suspensão do direito de dirigir, bem como de obter permissão ou habilitação para direção de veículo automotor, pelo prazo de 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 28 (vinte e oito) dias, nos moldes do art. 293 do CTB, haja vista a gravidade concreta da conduta do réu – que mesmo com a pista molhada realizou ultrapassagem perigosa, atingindo fatalmente duas vítimas -.

Para mais fundamentar:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 302 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO. PRAZO DE DURAÇÃO DA MEDIDA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Esta Corte Superior vem se manifestando, no sentido de que a pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor deve ser estabelecida de acordo com a gravidade concreta da conduta praticada pelo infrator e das peculiaridades do caso.

2. Desse modo, é possível a suspensão da habilitação pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade em casos de crimes homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, quando constatada a gravidade da conduta.
3. No caso em apreço, cumpre ressaltar que, conforme expressamente delineado no acórdão impugnado, o acusado "conduzia um caminhão trator [...], ao qual estava acoplado o semirreboque [...], quando ao contornar uma curva fechada em área urbana, sem os cuidados que a manobra exigia em razão da dimensão do veículo, local e horário, invadiu o acostamento e atropelou E. B. S., a qual não resistiu e veio a óbito. Os fatos narrados na denúncia, tal como a imprudência do apelante ao conduzir o seu veículo, como causa preponderante do acidente, restaram cabalmente evidenciados nos autos." (e-STJ, fl. 361
). 4. Logo, resta evidenciada a gravidade concreta da conduta imputada ao réu, que, agindo com imprudência na condução de veículo automotor, causou a morte da vítima
- criança de apenas 9 (nove) anos de idade. 5. Desta feita, ao contrário do que entendeu a Corte de origem, não se mostra desproporcional o prazo da pena de suspensão da habilitação do direito de dirigir fixado pela sentença (e-STJ, fl. 199), que guarda paridade com a pena privativa de liberdade, até mesmo com vistas a resguardar a integridade física de terceiros e do próprio recorrido. 6. Na espécie, não há falar na incidência da Súmula 7/STJ, pois, como visto, os fatos encontram-se expressamente discriminados no aresto proferido pelo Tribunal a quo. 7. Também não procede o argumento de que a reforma do julgado encontra óbice na Súmula 83/STJ, pois a decisão ora embargada encontra-se fundamentada em julgados proferidos por ambas a Turmas que compõem a 3ª Seção deste Tribunal. 8. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no REsp: 1882632 SC 2020/0164265-1, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 22/09/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2020) (grifei)

O valor unitário dos dias-multa deve permanecer em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito – presumível é a baixa condição econômica do apelante.

Passo para aberto, o regime inicial de cumprimento de pena, com fulcro no artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal.

Preservo as penas privativas de liberdade impostas pelo juízo
a quo
.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe dou parcial provimento, e corrigindo, de ofício, a dosimetria da pena do recorrente, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 08/10/2024